Tribunal: TJBA
Processo: 8051525-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051525-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONSUMERISTAS. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, visando o reembolso de valores pagos aos seus segurados em razão de danos elétricos. O juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, para o qual a demanda foi inicialmente distribuída, declinou de sua competência ao fundamento de que a seguradora se sub-rogava nos direitos dos segurados, estes considerados consumidores finais, o que atrairia a competência das Varas de Relações de Consumo. Ao receber os autos, o juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador suscitou o presente conflito, invocando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, o qual estabelece que o pagamento de indenização por sinistro não confere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais dos consumidores, especialmente no que tange à regra de competência. II. Questão em discussão 1. Qual o juízo competente para processar e julgar ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, quando se discute a aplicação das prerrogativas processuais consumeristas. III. Razões de decidir 1. A sub-rogação, instituto regulado pelo artigo 786 do Código Civil, opera a transferência ao segurador dos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor da indenização paga. Essa transferência, contudo, conforme sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restringe-se aos direitos de natureza material, não se estendendo às prerrogativas de caráter exclusivamente processual que são conferidas aos consumidores em virtude de sua posição de vulnerabilidade na relação de consumo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.282, firmou tese no sentido de que a seguradora, embora sub-rogada materialmente nos direitos do consumidor, não adquire suas prerrogativas processuais. 3. Consequentemente, afastada a aplicação das prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, a competência para o julgamento da ação regressiva em questão deve ser definida pelas regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Tese de julgamento: "1. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva." Dispositivos relevantes citados: Art. 786 do Código Civil; Art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 66, II, do Código de Processo Civil; Art. 953, I, do Código de Processo Civil; Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência Cível n. 8051525-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e como Suscitado o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação regressiva de ressarcimento n. 8049104-98.2023.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA